Tribunal: TJSP
Processo: 1009862-38.2018.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Motorista – Doença ocupacional – Silicose - Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo – Incapacidade laborativa total e permanente comprovada – Aposentadoria por invalidez devida a partir da disponibilização do laudo pericial nos autos digitais - Juros de mora devidos a partir do início do benefício, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do

Ementa:
Acidente do Trabalho – Motorista – Doença ocupacional – Silicose - Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo – Incapacidade laborativa total e permanente comprovada – Aposentadoria por invalidez devida a partir da disponibilização do laudo pericial nos autos digitais - Juros de mora devidos a partir do início do benefício, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1009862-38.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MARIANO SOARES SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
voluntário autárquico e deram parcial provimento ao recurso oficial.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009862-38.2018.8.26.0554 -Voto no 13.211
2
Apelação / Remessa Necessária no 1009862-38.2018.8.26.0554
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Mariano Soares Souza
Comarca: Santo André
Voto no 13.211
Acidente do Trabalho – Motorista – Doença ocupacional –
Silicose - Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido
- Laudo conclusivo – Incapacidade laborativa total e
permanente comprovada – Aposentadoria por invalidez
devida a partir da disponibilização do laudo pericial nos
autos digitais - Juros de mora devidos a partir do início do
benefício, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do
art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne
aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados
por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI,
INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos
Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de
advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de
liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário -
Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em
parte, o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 194/196, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Mariano Soares Souza para condenar o
INSS a pagar-lhe aposentadoria por invalidez de 100%, na forma legal, e demais
consectários.
Inconformado recorre o INSS (fls. 201/209), para, por
primeiro, pedir o reexame necessário do julgado, e, no mérito, pretende sua
inversão. Em síntese, sustenta ausência de requisito legal para a concessão do
benefício acidentário, sob o argumento de que o nexo causal não restou
suficientemente configurado. Questiona o início do benefício (quer do dia seguinte
ao do afastamento do trabalho, pois encontra-se trabalhando) e que nenhum valor
seja devido nos períodos de labor, diante do caráter substitutivo do trabalho do
benefício, assim como o percentual de honorários (quer a fixação no mínimo legal) e
a forma dos juros e correção monetária dos atrasados adotados no julgado, em caso
de manutenção da condenação. Por fim, requer o provimento do recurso.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas as fls.
221/225.
Houve interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009862-38.2018.8.26.0554 -Voto no 13.211
3
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na
lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento
de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Diga-se, por oportuno, que nas ações que tramitam
por meio eletrônico não há previsão legal para o recolhimento da taxa de porte,
remessa e retorno. Não fosse por isso, nos termos do que dispõe o art. 1.007, §1o do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de 18 de março de
2016, dispensado está o INSS de recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive
a taxa em comento.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor, motorista, tem por base a alegação de que,
exercendo sua função em empresa de jateamento de areia no passado (1999 a 2000),
teve comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela pulmonar
(fibrose) resultante da exposição a sílica atualmente diagnosticada. Aduz que
inobstante a incapacidade laborativa daí decorrente, a autarquia não lhe concede o
correspondente benefício. A par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão do
benefício acidentário adequado (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou
auxílio-acidente) e demais consectários.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT), mas gozo de auxílios-doença de 16/12/2005 a 23/01/2007,
previdenciário (fls. 109), CID J62 Pneumoconiose devida a poeira que contenha
sílica (fls. 114); e de 08/06/2007 a 15/09/2007, acidentário (fls. 115), CID J62
Pneumoconiose devida a poeira que contenha sílica (fls. 120), constando ainda
indeferimentos administrativos de concessão de auxílio-doença, o último datado de
02/03/2018 (fls. 129).
A prova pericial médica realizada é segura e convincente e
merece orientar o desfecho da lide, pesem as argumentações contidas nas razões
recursais.
Com efeito, conforme laudo de fls. 169/173, constatou o
profissional nomeado pelo juízo, ao exame físico, “Tórax: dispneico” e
“Expansibilidade aparentemente reduzida”, assim como “Pulmões: Murmúrio
vesicular presente até 1/3 médio bilateralmente, com redução evidente nas bases”
(fls. 171).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa acostadas, que “O histórico de dados documentados se
refere a um quadro de silicose iniciado por volta de 2010 e que vem sendo
acompanhado intensivamente em serviço médico especializado desde 2016” (fls.
171), e que “A silicose é uma patologia respiratória irreversível, de caráter
progressivo, caracterizada pela fibrose pulmonar e causada pela inalação de
poeiras contendo sílica libre (Si02)” (fls. 172).
Também deixou afirmado que o autor informou que
“trabalhou em uma empresa de jateamento 'de fundo de quintal', jateando vidros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009862-38.2018.8.26.0554 -Voto no 13.211
4
com areia por cerca de 1 ano e meio. Esta informação é concordante com o registro
existente no relatório médico citado, referente ao período de exposição entre 1999 e
2000” (fls. 172), e que “Informou ainda que usava roupa de proteção e máscara
durante as operações, porém, afirma que ao final do trabalho retirava a proteção
no mesmo ambiente, o que certamente foi suficiente para promover amplo contato
respiratório com a sílica” (fls.172).
Inclusive ser “válido consignar que o jato de areia como
processo de abrasão em limpeza e polimento de peças metálicas, exatamente por ser
uma operação de altíssimo risco para o desenvolvimento da silicose, foi proibido
em 2004 (Portaria n° 99 de 19/10/2004)”, e que, “Em vista do exposto, conclui-se
que há nexo causal entre a doença e o trabalho” (fls. 172).
Não é demais consignar, em abono do evidente nexo causal
reconhecido, inexistir motivo diverso plausível para abalar a alegada época e forma
pela qual o autor adquiriu a doença, convencendo do contrário.
Por fim, concluiu que “Postas as considerações acima, certo
é que a capacidade laborativa do Autor se encontra altamente comprometida pela
doença irreversível e com expectativa de progressão”, e que “Por tais limitações,
entende-se que o Autor não reúne condições mínimas para qualquer trabalho com
rendimento satisfatório, e portanto, cabível o reconhecimento da incapacidade
laborativa total e permanente, aplicável a concessão de aposentadoria por
invalidez” (fls. 173).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
existência de sequelas pulmonares no autor, oriundas do trabalho por ele
desenvolvido, que o incapacitam para qualquer labor, de forma permanente.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo orientar o deslinde
da causa.
Dentro desse quadro, comprovada a incapacidade total e
permanente para o trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser preservada
a concessão da aposentadoria por invalidez de 100% do salário de benefício, e
correspondente abono anual, que como acessório obrigatório, é incontestável, ,
conforme dispõe o art. 42 e 40 da Lei no 8.213/91, a partir da disponibilização do
laudo pericial nos autos digitais, momento em que efetivamente evidenciada a
incapacidade controvertida, ou seja, 15/01/2019.
Não há que se falar em inacumulabilidade de benefício com
trabalho remunerado, posto desempregado o autor à época do início do benefício,
segundo alegou na inicial, informação corroborada pelo CNIS acostado aos autos
(fls. 130/137).
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009862-38.2018.8.26.0554 -Voto no 13.211
5
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir do início do
benefício, mês a mês, de forma decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo
quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009862-38.2018.8.26.0554 -Voto no 13.211
6
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
recurso voluntário autárquico e dou parcial provimento ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator